Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-98.2023.8.11.0012
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002332-98.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), DANIELLA CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 042.702.061-10 (RECORRIDO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1002332-98.2023.8.11.0012
.

Embargante: TELEFÔNICA
BRASIL S.A
.

Embargada:
DANIELLA CAMARGO OLIVEIRA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:

10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada. A embargante sustenta a existência de erro material na fundamentação do acórdão, alegando que a decisão de 1º grau não mencionou interrupção de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Constatou-se erro material na citação da fundamentação do juízo sentenciante no acórdão embargado, pois o trecho transcrito não corresponde à sentença proferida no caso.

O equívoco limita-se à referência à sentença e não compromete a fundamentação do acórdão, que permanece alinhada ao conjunto probatório dos autos.

O artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 permite a correção de erros materiais, inclusive de ofício, sem alteração do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração
acolhidos
, sem efeitos infringentes, para a correção de erro material no acórdão.

Tese de julgamento:

O erro material em decisão judicial pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do mérito, quando não compromete a fundamentação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48, caput e parágrafo único; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Telefônica Brasil S.A.
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando corrigir suposto erro material no acórdão proferido. Alega que a fundamentação apresentada diverge da demanda, uma vez que a decisão de primeiro grau não fez qualquer menção à interrupção de energia.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 265077292, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, verifica-se a existência de erro material no voto registrado no ID 257168665, especificamente na citação da fundamentação do juízo sentenciante, pois o trecho transcrito não corresponde à sentença proferida no caso.

No entanto, esse equívoco limita-se à referência à sentença, sem comprometer a fundamentação do acórdão, que está devidamente alinhada aos fatos e à documentação dos autos.

Dessa forma, o julgamento do recurso inominado foi conduzido adequadamente, conforme o conjunto probatório. Diante disso, faz-se necessário acolher os embargos declaratórios apenas para corrigir o erro material na decisão colegiada, sem qualquer alteração no mérito do julgamento.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção, inclusive de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preceitua:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei).

Pelas razões expostas,
conheço
e
acolho
os embargos de declaração opostos, sem
atribuição de efeitos infringentes,
unicamente para corrigir o erro material na citação da sentença recorrida no acórdão registrado no ID 259130654, que passará a ter a seguinte redação:

“
A disponibilização da linha telefônica nº (61) 99928-3378 a terceiro, conforme narrado e comprovado pela autora, conforme documentos acostados no ID 134651239, caracteriza evidente falha na prestação do serviço, já que a ré deveria ter assegurado o uso exclusivo do número à autora, que o utilizava há mais de dez anos para fins pessoais e profissionais.

A negligência da ré, ao permitir a ativação da linha em nome de terceiro, causou prejuízos à autora, que ficou impossibilitada de utilizá-la para o trabalho e outras atividades.
(...)

O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado.

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que
a falha na prestação de serviços da ré extrapolou o mero dissabor do cotidiano, afetando diretamente a vida profissional e pessoal da autora, uma vez que a linha telefônica era utilizada como instrumento de trabalho e chave PIX, o que agrava os transtornos sofridos. Tais circunstâncias configuram ofensa aos direitos da personalidade, ensejando a reparação por danos morais, conforme estabelece o art. 186 do Código Civil.
”.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025